Tribunal: TCU
Processo: 000.023/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em processo seletivo simplificado cujo objeto é a prestação de serviços em nuvem de autenticação biométrica, com detecção de liveness.

Inteiro teor:
VISTAS, relatadas e discutidas estas representações, com pedidos de medida cautelar, acerca de indícios de irregularidade no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 1482/2025, conduzido pela Caixa Econômica Federal (Caixa), cujo objeto é a prestação de serviços em nuvem de autenticação biométrica facial, com detecção de prova de vida ( liveness ), em modelo SaaS; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 68 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as demais medidas acessórias autorizadas; 9.2. comunicar esta decisão à Caixa Econômica Federal e às representantes.